Tribunal: TJPA
Processo: 0025073-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025073-84.2017.8.14.0301

APELANTE: AQUILES RANIERI NETO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito do consumidor e responsabilidade civil. Apelação cível. Transporte aéreo. Alegada agressão física em procedimento de despacho de bagagem. Discussão entre consumidor e funcionária da companhia aérea. Intervenção de preposto para conter situação. Lesões leves compatíveis com queda. Ausência de prova de conduta ilícita. Culpa exclusiva do consumidor. Excludente de responsabilidade. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Aquiles Ranieri Neto contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Gol Linhas Aéreas S.A., julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de alegada agressão física sofrida pelo autor nas dependências do aeroporto durante procedimento de despacho de bagagem. O autor sustenta que foi agredido por funcionário da companhia aérea, o que lhe teria causado lesões e dano moral, requerendo a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo capaz de caracterizar responsabilidade civil da companhia aérea; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram agressão física imputável aos prepostos da empresa; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para a configuração de dano moral indenizável.

III. R
azões de decidir

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4.

A responsabilidade do fornecedor pode ser afastada quando comprovada a ocorrência de excludente legal, notadamente a culpa exclusiva do consumidor, que rompe o nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

5.

O conjunto probatório demonstra que o autor tentou despachar aparelho de televisão de grandes dimensões em desacordo com as regras operacionais da companhia aérea, circunstância que desencadeou discussão com funcionária da empresa.

6.

A intervenção de outro funcionário ocorreu com a finalidade de conter o comportamento alterado do autor e resguardar a integridade da funcionária, não havendo prova de agressão deliberada ou abuso por parte dos prepostos da companhia aérea.

7.

As lesões apresentadas pelo autor — escoriações no braço direito — mostram-se compatíveis com queda decorrente da dinâmica dos fatos, inexistindo prova de violência intencional praticada por empregados da ré.

8.

O comportamento do próprio consumidor contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento, configurando hipótese de culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade civil da empresa.

9.

Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo causal — não se configura dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14 e art. 14, §3º, II; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, APL nº 0067464-17.2019.8.16.0014, Rel. Des. Angela Khury, 10ª Câmara Cível, j. 04.04.2022; TJ-MG, AC nº 1000022-02.9524.0001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), 15ª Câmara Cível, j. 23.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AQUILES RANIERI NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., na qual o autor pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização em razão de alegada agressão sofrida nas dependências do aeroporto durante procedimento de despacho de bagagem.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 13720735, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que, embora caracterizada a relação de consumo entre as partes, não restou demonstrada falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, tendo o magistrado concluído que os fatos decorreram de comportamento do próprio autor, que teria tentado transportar aparelho de televisão fora das regras estabelecidas para despacho de bagagem, vindo a se envolver em discussão com funcionária da empresa. Destacou o juízo de origem que as lesões físicas apresentadas pelo demandante — descritas como escoriações no braço direito — mostraram-se compatíveis com queda ocorrida após intervenção de funcionário da empresa em defesa da colega, não sendo possível atribuir à ré responsabilidade pelos eventos narrados. Nesse contexto, reconheceu a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do consumidor. Ao final, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas
razões
recursais (id 13720737), o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença recorrida incorreu em erro na apreciação das provas produzidas nos autos, especialmente quanto à valoração dos depoimentos testemunhais; (ii) que restou devidamente comprovado que foi vítima de agressão física perpetrada por funcionário da companhia aérea no interior do aeroporto, circunstância que teria ocasionado sua queda e consequentes lesões corporais; (iii) que os fatos narrados configuram inequívoca falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) que a conduta dos prepostos da empresa violou sua dignidade e integridade física, caracterizando dano moral indenizável, à luz do art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; (v) que a sentença teria desconsiderado elementos probatórios relevantes, além de conferir indevida credibilidade a testemunhas ligadas à empresa ré; e (vi) ao final, requer a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação indenizatória, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado por este Tribunal.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou
contrarrazões
ao recurso de apelação (id 13720740), nas quais sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou demonstrado nos autos que o episódio decorreu exclusivamente do comportamento inadequado do autor; (ii) que o apelante tentou despachar aparelho de televisão de grandes dimensões em desacordo com as normas da companhia aérea, passando a discutir e ofender funcionária da empresa ao ser informado da impossibilidade de transporte do objeto; (iii) que a intervenção de outro funcionário ocorreu apenas para resguardar a integridade da funcionária envolvida na discussão; (iv) que não houve qualquer conduta ilícita por parte da empresa ou de seus prepostos capaz de ensejar responsabilidade civil; (v) que inexistem provas de dano moral indenizável; e (vi) que, diante da ausência de ato ilícito e de nexo causal, deve ser mantida a sentença de improcedência, com o desprovimento integral do recurso.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação (i) da existência de responsabilidade civil da companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S.A. pelos fatos narrados na inicial, consistentes em suposta agressão física sofrida pelo autor nas dependências do aeroporto durante procedimento de despacho de bagagem; (ii) da eventual ocorrência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização da empresa no âmbito das relações de consumo; e (iii) da configuração de dano moral indenizável em favor do apelante AQUILES RANIERI NETO, com a consequente reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios.

Inicialmente, cumpre assentar que a controvérsia instaurada nos autos se insere inequivocamente no âmbito das relações de consumo, uma vez que envolve prestação de serviço de transporte aéreo oferecido por companhia aérea a consumidor final. Assim, incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aquelas relativas à responsabilidade civil do fornecedor de serviços.

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Todavia, o mesmo dispositivo legal prevê hipóteses excludentes de responsabilidade, nos termos do §3º:

“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A responsabilidade do fornecedor, portanto, embora objetiva, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada quando demonstrada a ocorrência de alguma das excludentes previstas no ordenamento jurídico, notadamente a culpa exclusiva do consumidor, circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado.

No caso concreto, a análise detida do conjunto probatório produzido nos autos revela que a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau mostra-se correta e devidamente fundamentada, não havendo elementos capazes de infirmá-la.

Conforme se extrai dos autos, o autor AQUILES RANIERI NETO compareceu ao balcão da companhia aérea levando consigo um aparelho de televisão de aproximadamente 46 polegadas, além de outras bagagens menores, pretendendo proceder ao despacho do referido objeto. Entretanto, segundo informado pela funcionária da empresa responsável pelo atendimento, o transporte do aparelho nas condições apresentadas não seria possível, por não atender às regras operacionais de despacho de bagagem adotadas pela companhia aérea.

A partir desse momento, instaurou-se discussão entre o autor e a funcionária da empresa, situação que culminou na intervenção de outro funcionário da companhia aérea. Segundo se verifica dos documentos juntados pelo próprio autor/apelante, a intervenção teve por finalidade conter o comportamento alterado do autor e resguardar a integridade da funcionária envolvida na discussão, circunstância que acabou ocasionando a queda do demandante ao solo.

Importante registrar que o conjunto probatório coligido ao processo revela que as lesões apresentadas pelo autor consistiram em escoriações de natureza leve, compatíveis com queda, não havendo prova robusta de que tenha havido agressão deliberada ou abuso por parte dos prepostos da companhia aérea.

Nesse sentido, o magistrado sentenciante consignou expressamente que as lesões descritas no laudo médico — “escoriações na região posterior do braço direito desde o terço distal do braço direito” — mostraram-se compatíveis com a dinâmica dos fatos apurada no processo, não sendo possível imputar à ré a prática de conduta ilícita.

Ademais, restou evidenciado nos autos que o autor tentou transportar objeto de grande dimensão em desacordo com as normas estabelecidas pela companhia aérea, circunstância que desencadeou a discussão ocorrida no local. Tal comportamento evidencia que o próprio consumidor contribuiu decisivamente para a ocorrência do evento narrado, configurando hipótese típica de culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade civil do fornecedor.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, mesmo nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor não subsiste quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA PELO PAÍS DE DESTINO. AUTOR QUE FOI IMPEDIDO DE EMBARCAR. EXIGÊNCIA DA OMS E DA ANVISA. CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES LEGAIS PELAS RÉS, AS QUAIS INFORMARAM ADEQUADAMENTE À PARTE AUTORA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE VACINAÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À VIAGEM. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADA. FALTA DE DILIGÊNCIA DO REQUERENTE QUANTO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL POR PARTE DE FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA AÉREA. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da leitura dos autos verifica-se que as requeridas disponibilizaram informações necessárias a respeito da necessidade de vacinação contra a febre amarela para a entrada no país de destino.

2. O dever de informação que recai sobre as requeridas não desobriga os consumidores de diligenciarem de forma atenta na verificação dos documentos imprescindíveis para a entrada no destino.

3. Não há qualquer prova de agressão verbal ou física direcionada ao autor por parte dos funcionários da companhia aérea.

(
TJ-PR - APL: 00674641720198160014 Londrina 0067464-17.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 04/04/2022, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - EXCLUDENTE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. –

A responsabilidade objetiva dos prestadores por falhas no serviço é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor nos fatos ocorridos.

(
TJ-MG - AC: 10000220295240001 MG, Relator.: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2022
).

Assim, inexistindo demonstração de conduta ilícita imputável à companhia aérea ou a seus prepostos, e estando evidenciado que o episódio decorreu essencialmente do comportamento do próprio consumidor, resta afastada a responsabilidade civil da empresa demandada.

Saliente-se que não foram produzidas provas nos autos capazes de respaldar as alegações do autor/apelante e infirmar as conclusões do juízo, sendo relevante dizer que, após determinação de intimação das partes para dizerem quais provas pretendiam produzir, o apelante permaneceu silente (ID 13720732).

Outrossim, não se pode olvidar que o dano moral indenizável exige a demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, de modo que meros dissabores, contratempos ou situações desagradáveis do cotidiano não são suficientes para caracterizar dano moral indenizável.

No caso concreto, não restou demonstrado que a conduta dos funcionários da empresa tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou que tenha havido abuso no atendimento prestado ao autor. Ao contrário, os elementos probatórios indicam que a intervenção dos prepostos da companhia aérea ocorreu em contexto de discussão iniciada pelo próprio consumidor.

Dessa forma, não se verifica a presença dos pressupostos configuradores da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo causal — circunstância que conduz, inevitavelmente, à manutenção da sentença de improcedência.

Por conseguinte, mostra-se correta a decisão proferida pelo Juízo de origem ao reconhecer a incidência da excludente prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, afastando a responsabilidade da empresa ré.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por AQUILES RANIERI NETO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026